Tribunal: TJDFT
Processo: 0741541-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0741541-97.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DOUGLAS SIQUEIRA DE MACEDO IMPETRANTE: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DESPACHO A petição inicial deste habeas corpus traz pedido do advogado impetrante de intimação da data da sessão de julgamento para realizar sustentação oral (ID 51852183, p. 25). Deferido o requerimento pelo despacho de ID 52110323, proferido em 04/10/2023 (quarta-feira), às 18h47, a intimação do advogado impetrante Dr. Marcos Elias Akaoni de Souza dos Santos Alves foi efetivada nesta data, 05/10/2023 (ID 52126000), quinta-feira, dia de sessão de julgamento desta Segunda Turma Criminal. Considerando constar da certidão da Secretaria da Segunda Turma Criminal de ID 52126000 que, intimado nesta data, o advogado impetrante ratificou o interesse na realização de sustentação oral, bem como informou a impossibilidade de comparecer à sessão a realizar-se no dia de hoje, deve ser garantido ao advogado que, na defesa dos direitos do paciente e sabedor da condição de réu preso, exerça a Defesa técnica por meio da requerida sustentação oral na próxima sessão de julgamento que será realizada em 19/10/2023, quinta-feira, em razão de não haver sessão no dia 12/10/2023 (quinta-feira) por força de feriado nacional. Assim, defiro o adiamento do julgamento do presente habeas corpus, em atenção ao pleito do advogado impetrante que ratificou o interesse em realizar sustentação oral, mas noticiou a impossibilidade de fazê-la na mesma data em que intimado, a fim de que seja levado a julgamento em mesa na 33a Sessão Ordinária Presencial, a ser realizada no dia 19/10/2023, quinta-feira, nos termos da certidão de ID 52126000. Retornem-se os autos conclusos a este Gabinete para as providências cabíveis no sistema do processo judicial eletrônico e para inclusão do julgamento em mesa. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator